Tribunal: TJDFT
Processo: 0727511-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727511-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS SIGMARINGA SEIXAS JUNIOR AGRAVADO: JOSE CARLOS SIGMARINGA SEIXAS, ROBERTO CARLOS SIGMARINGA SEIXAS, VERA LUCIA SIGMARINGA SEIXAS, MARIA LUCIA SIGMARINGA SEIXAS, REGINA LUCIA SIGMARINGA SEIXAS, ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS SIGMARINGA SEIXAS, ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS SIGMARINGA SEIXAS REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CARLOS SIGMARINGA SEIXAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO CARLOS SIGMARINGA SEIXAS JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, na ação de inventário do de cujus ANTONIO CARLOS SIGMARINGA SEIXAS, que manteve a alienação judicial de imóvel do espólio nos seguintes termos: A ausência de consenso entre os herdeiros em questões das mais simples, como a venda de imóvel e respectiva avaliação, impõe dificuldade à marcha processual. Diante de tal impasse, a opção que se apresenta é a avaliação judicial do imóvel, por mais inapropriada que seja a diligência diante das restrições impostas à realização de atos presenciais. Expeça-se mandado de avaliação do imóvel constituído por LOTE 63, CHÁCARA 02 (CH-2), SHI/SUL, Brasília/DF (denominada Chácara 43 do SHIS QI 15). Os embargos de declaração do agravante foram assim rejeitados pelo juízo de origem, verbis: Cuida-se de embargos de declaração opostos por Antônio Carlos Sigmaringa Seixas, ID 89741102, em face da decisão de ID 89125404, que determinou a avaliação judicial do imóvel constituído por LOTE 63, CHÁCARA 02 (CH-2), SHI/SUL, Brasília/DF (denominada Chácara 43 do SHIS QI 15). Aduz o embargante que a decisão é omissa ao desconsiderar o fato novo noticiado ao ID 87788024, qual seja, a concretização da venda de bem imóvel pertencente ao espólio em outro processo. Alega que o valor devido ao espólio, no montante de R$ 1.094.400,00, é suficiente para fazer face às despesas do espólio, cujo montante informado pelo inventariante, incluída a previsão de impostos, é de R$ 804.791,83. Pede, ao final, o provimento dos embargos para que seja revogada a autorização de venda do imóvel Chácara 43, dispensando-se sua avaliação judicial. Os demais herdeiros se manifestaram ao ID 90542424. Informam que o valor da alienação somente poderá ser levantado a partir de 22/7/2021 e que, caso o proponente comprador não consiga honrar com a obrigação assumida, o espólio e os herdeiros só poderão levantar R$ 300.000,00. Aduz que a alienação do imóvel é necessária para o custeio das despesas, que giram em torno de R$ 800.000,00. O Ofício de ID 99848860 informa o depósito de R$ 1.049,000,00 para conta vinculada a este Juízo, em razão da venda da Chácara 11 no bojo dos autos n. 0719380-66.2018.8.07.0001. É o breve relato. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material na decisão. Nenhuma das hipóteses de faz presente, no caso. Cinge-se a pretensão do herdeiro Antônio Carlos Sigmaringa Seixas a adequar a determinação judicial ao seu próprio entendimento, o que é inviável pela via eleita. Ademais, urge frisar que a questão relativa à venda da chácara 11 já foi objeto de apreciação por este Juízo quando da autorização de alienação da Chácara 43. Naquela ocasião, a decisão – já preclusa - foi explícita ao fundamentar a autorização de venda não apenas na necessidade de pagamento de consideráveis débitos tributários, mas também no elevado custo de manutenção e conservação do imóvel. Assim, ainda que a primeira premissa daquela decisão não mais subsista, em razão do depósito judicial nestes autos do valor de R$ 1.094.000,00 oriunda da venda da Chácara 11 (ID 99848860), o fato é que a segunda premissa – elevados custos de manutenção da Chácara 43, que corroem o patrimônio do espólio durante o alongado processo de inventário ora em curso – ainda subsistem. Nesse sentido, tal esclarecimento já havia sido prestado ao ora embargante ao ID 58151133, nos seguintes termos: “Argumenta, ainda, o embargante, que a cota-parte do falecido referente à Chácara 11, situada no SHIS QI 15 do Lago Sul/DF, objeto de ação de alienação judicial, seria suficiente para a quitação dos débitos do espólio, não sendo necessária a venda de outro bem do espólio que, no caso, seria a Chácara 43 da mesma quadra. Não há omissão na decisão. Os argumentos trazidos refletem apenas a irresignação do embargante com o que foi decidido e, portanto, deve ser objeto de recurso próprio. Ressalte-se que o principal argumento apresentado pelo inventariante para a venda da Chácara 43, além de servir para o pagamento de débitos do espólio, seria o elevado custo de manutenção e conservação do imóvel, bem como os débitos tributários incidentes sobre ele. (...).” Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. PROVIDÊNCIAS 1. Exclua-se da partilha o imóvel “Chapéu de Palha”, situado em São Miguel do Araguaia, pois que não comprovado o registro do imóvel em nome do falecido, tal como determinado na decisão de ID 72479158 e na decisão de ID 58151133. 2. Junte-se extrato atualizado da conta vinculada a este Juízo, a fim de verificar se já efetivado o depósito a que alude o Ofício de ID 99848860. 3. Manifeste-se o inventariante, no prazo de 15 dias, quanto ao depósito realizado, ocasião em poderá requerer o levantamento de valores da conta judicial para arcar com os débitos tributários de espólio, conforme valor atualizado a ser demonstrado mediante a documentação pertinente. 4. Expeça-se mandado de avaliação, conforme já determinado ao ID 89125404. 5. Informe o inventariante, no prazo de 15 dias, se já providenciou o registro do formal de partilha de Mary Sigmaringa para atribuição de percentual do quinhão ao falecido. Em caso positivo, junte-se certidão atualizada de matrícula do imóvel. Int. Cumpra-se. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que aduziu fato novo relevante que afastaria a motivação essencial da determinação de venda do imóvel pertencente ao espólio, qual seja, o pagamento dos custos do inventário. Sustenta que o objetivo da ação de inventário não é a alienação de bens mas tão somente a sua partilha e que, no caso, a ação encontra-se pronta para sua finalização com a sentença de partilha dos bens do espólio. Informa que a alienação do bem deferida retardará ainda mais o deslinde do inventário. Ao final, pugna pela atribuição do efeito suspensivo parcial ao recurso e pela reforma da decisão para que seja revogada a decisão do imóvel situado na SHIS QI 15 chácara 43. Preparo constante no ID 28529396. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se constatam os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à aferição da regularidade da autorização de venda do imóvel pertencente ao espólio no curso da ação de inventário. O agravante sustenta que não mais subsiste os motivos preponderantes da decisão que autorizou a alienação do imóvel objeto da decisão. Contudo, consoante se extrai da leitura da decisão recorrida e da respectiva resposta aos embargos de declaração, não obstante a alienação do referido imóvel tenha como um dos fundamentos a necessidade de pagamento das despesas do inventário, em anteriores decisões restou consignado que o alto custo de manutenção do dito bem pelo espólio justificava a sua alienação durante o processo de inventário. Acrescente-se que não se evidencia a urgência ou o risco ao processo a justificar a suspensão do regular processamento, mormente quando ainda serão procedidos atos processuais prévios como a avaliação e a respectiva intimação dos sucessores. Nesse contexto, a pretensão liminar de atribuir efeito suspensivo ao presente agravo não encontra amparo processual. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive os agravados para responderem ao presente recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC/2015). Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora